Tribunal: TJES
Processo: 5000868-21.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000868-21.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLIANA SANTOS LAMEIRA PIMENTEL

APELADO: EXPRESSO UNIAO LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.5000868-21.2024.8.08.0011

APELANTE: POLIANA SANTOS LAMEIRA PIMENTEL

APELADO: EXPRESSO UNIAO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. DANOS À BAGAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível julgou improcedente ação de reparação por danos materiais e morais. A parte alegante alegou a ocorrência de avarias em pertences pessoais durante a viagem e pleiteou indenização de R$600,00 por danos materiais e R$30.000,00 por danos morais. A sentença negou o pedido por ausência de comprovação dos danos e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte que enseje responsabilidade civil objetiva da empresa por avarias em bagagem;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da transportadora por danos à bagagem do consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente, em tese, a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal .

4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não foi deferida pelo juízo a quo, diante da ausência de verossimilhança mínima das alegações autorais, sendo mantida a distribuição regular do ônus da prova (CPC, art. 373, I).

5. A autora não apresentou prova mínima do alegado dano, tampouco demonstrou o vínculo causal entre os supostos prejuízos e a prestação do serviço de transporte, limitando-se a fotografias com objetos levemente avariados, sem comprovação de que tais bens estavam na bagagem nem de que os danos ocorreram durante a viagem.

6. A ausência de comunicação formal à empresa transportadora, nos moldes exigidos pelo art. 74 do Decreto nº 2.521/1998 e pela Resolução ANTT nº 18/2002, reforça a fragilidade da narrativa, diante da inexistência de formulário próprio ou reclamação registrada ao final da viagem.

7. Jurisprudência recente das Turmas Recursais e dos Tribunais Estaduais afasta o dever de indenizar em hipóteses semelhantes, em que não há comprovação mínima do nexo causal ou do dano efetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade objetiva da transportadora por danos à bagagem do consumidor exige prova mínima do nexo causal entre a prestação do serviço e os danos alegados.

A ausência de elementos probatórios mínimos, como a comunicação imediata à empresa ou a comprovação dos danos e seus valores, inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar.

A negativa da inversão do ônus da prova é legítima quando ausente verossimilhança das alegações do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I; Decreto nº 2.521/1998, art. 74; Resolução ANTT nº 18/2002, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: JECAC, RIn 0709752-11.2024.8.01.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira, DJAC 23/05/2025; TJSP, Apelação Cível 1157510-50.2023.8.26.0100, Rel. Des. Achile Alesina, Julg. 30/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
POLIANA SANTOS LAMEIRA PIMENTEL
(ID 13481533) em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação intitulada de
“reparação por danos materiais c/c. indenização por danos morais”
ajuizada pela parte apelante, julgou o feito totalmente improcedente, condenando-a ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Nas razões recursais, a parte apelante pugna pela reforma da sentença atacada.

Para tanto fundamenta que a responsabilidade da empresa de transporte quanto à integridade das bagagens dos passageiros é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 12 e 14). Acrescenta, ainda, que sofreu danos em seus pertences, além do desgaste e da perda de tempo na tentativa de resolver o alegado problema.

Ante tudo o que posto, requer a reforma da sentença atacada para fins de que seja reconhecido o direito a danos materiais no valor de R$600,00 (seiscentos reais) e danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID 13481784) pelo desprovimento do recurso.

Na oportunidade, aduziu que a parte apelante não comprovou os danos materiais alegados, tampouco demonstrou que os itens estavam efetivamente na bagagem ou que o dano ocorreu durante a viagem. Também alega que não foram apresentadas notas fiscais para comprovação do dano material, fotos anteriores ao embarque dos bens supostamente avariados, nem o formulário de reclamação por extravio ou dano. Assim, não se estabeleceu o nexo de causalidade entre a viagem e os prejuízos alegados pela apelada. Ao fim, afirma que não há indícios de fatos que pudessem acarretar ao reconhecimento dos danos morais alegados.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que foi deferido o benefício da justiça gratuita (ID 13481514), o que afasta a parte apelante do dever de recolher o preparo recursal.

Superado esse ponto,
registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nestes termos, ensina a doutrina que "
a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
” (Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Ademais, para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade da parte apelada é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“in verbis”
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos ao consumidor.

Não obstante, cumpre destacar que, embora a presente demanda envolva relação de consumo — tendo de um lado a autora, usuária de serviço de transporte interestadual, e de outro, uma empresa fornecedora —,
o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a inversão do ônus da prova
, prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, ao proferir a decisão saneadora (ID 13481528), o magistrado entendeu que, apesar da natureza consumerista da relação, não haveria verossimilhança nos fatos alegados pela parte apelante. Nestes termos, destaco trecho do
decisium
:

“Não vislumbro a existência de lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança às alegações autorais(JECAM; RInomCv 0612513-91.2022.8.04.0001; Manaus; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 31/03/2023; DJAM 31/03/2023).

Isso porque a parte aduz que, durante a viagem, ocorreram avarias em sua chapinha de cabelo, necessaire, fones de ouvido e perfume. Para provar o alegado, fez juntar as fotografias ID's 37098118 a 37098126, nos quais se verifica a existência de uma necessaire descosturada, um perfume sem tampa e um fone de ouvido desencaixado. Não me parece crível que tais danos tenham sido causados por falha da requerida no transporte de bagagens. Ademais, não há notícias de que, após o desembarque, a requerente tenha procurado a demandada para reclamar os prejuízos sofridos. Saliento, outrossim, que não há comprovação de danos na chapinha, bem como dos valores de cada item avariado. Por essas razões, indefiro a inversão do ônus da prova.”

Posto isso, incumbiu à parte autora, ora apelante, o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e a parte ré, ora apelada, comprovar os que o impeçam, modifiquem ou extingam(CPC, art. 373, I e II), fato não impugnado nos autos.

Neste contexto, acertadamente, a sentença atacada julgou o feito totalmente improcedente, ante a completa ausência de material probatório que corrobora o pleito autoral.

Pormenorizando, para comprovar a alegação de falha na prestação do serviço, a parte apelante afirma que teve bens de sua bagagem avariados.

Ocorre que o material probatório juntado não reforça a alegação. Em verdade, afasta a verossimilhança do que alegado, especialmente quando da juntada da fotografia das malas sem qualquer dano aparente, além daquele decorrente do regular uso (IDs 13481508 e 13481509).

Para além disso, cito que as demais provas juntadas pela parte apelante, confirmam a fragilidade de seus argumentos, na medida que, como já pontuado pelo Juízo
a quo
, não é crível que o transporte de uma nécessaire seja capaz de danificar as costurar, gerando o rasgo demonstrado no ID 13481506.

No mesmo sentido, o desaparecimento do borrifador/tampa de um perfume, não é uma consequência plausível de uma falha na prestação do serviço de transporte.

Exponho todos esses fatos para fins de assentar que, apesar da responsabilidade objetiva da transportadora, a parte apelante não demonstrou satisfatoriamente que os fatos alegados teriam qualquer nexo causal com o serviço prestado, o que afasta a alegada responsabilidade. Neste sentido é a jurisprudência sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGENS AVARIADAS. FALTA DE NEXO CAUSAL HÁBIL A DEMONSTRAR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POIS AUSENTE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE TER SIDO OS DANOS OCORRIDOS DURANTE O TRANSPROTE AÉREO. NÃO COMPROVADO MININAMENTE O DIREITO VINDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Trata-se de ação indenizatória ajuizada por passageiro em desfavor de companhia aérea Gol Linhas Aéreas S/A, em razão de supostos danos materiais e morais decorrentes de avarias em suas bagagens durante transporte no trajeto Boa Vista/RR - Manaus/AM - Rio Branco/AC. Sentença proferida julgou improcedente o pedido autoral, por ausência de provas mínimas do alegado. Interposição de recurso inominado pelo reclamante, visando à reforma da sentença. Apresentação de contrarrazões pela reclamada. Preliminarmente, alega ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer a manutenção da sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) saber se o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade, em especial quanto à dialeticidade; (II) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, apta a ensejar a responsabilização da companhia aérea por danos à bagagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, por estarem as razões devidamente fundamentadas, com indicação dos pontos de inconformismo com a sentença. 3.2. A controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade da empresa aérea por falha na prestação do serviço, considerando os danos ocasionados nas bagagens. A matéria de fundo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 3.3. Em se tratando da prestação de serviço de transporte aéreo, a responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se exigindo a comprovação de culpa. Todavia, e nada obstante a inversão do ônus probatório em seu favor, exige-se do consumidor prova mínima que demonstre a falha na prestação do serviço, além do nexo de causalidade. 3.4. No caso presente, o reclamante anexou ao pedido exordial várias imagens de bagagens avariadas (fls. 09 e seguintes), fotos de passagens aéreas e tickets das bagagens referente ao voo nº 1878 (fls. 25/28). Aduziu ainda que percebeu os danos no saguão do aeroporto de Rio Branco, tendo sido atendido pelo funcionário da ré, Sr. Geraldo Neto, que lhe garantiu a resolução do problema e lhe forneceu e-mail para contato. Anexou aos autos apenas uma tentativa de contato com o e-mail rbrll@voegol. Com. BR, conforme fl. 08, contudo, sem que houvesse a confirmação de recebimento do e-mail pelo destinatário, o que não comprova se tratar de e-mail fidedigno. 3.5. Embora a jurisprudência dispense em alguns casos a exigência de apresentação do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), quando comprovado tratativas anteriores entre a companhia aérea e o passageiro, vide julgado do TJ-SP - Apelação Cível: 10393316020238260100 São Paulo, Relator. : Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/09/2024, no caso em análise, o conteúdo probatório se mostra insuficiente a demonstrar a verossimilhança do direito alegado, pois não se comprova as tratativas anteriores com a empresa reclamada, mostrando-se insuficiente a tentativa de contato via e-mail no caso específico. 3.6. Ademais, durante depoimento em audiência de instrução e julgamento, o reclamante afirma que quanto ao primeiro trecho Boa Vista - Manaus, assinou documento (RIB) alegando danos em sua bagagem, contudo, não anexou cópia de sua via nos autos. 3.7. Destarte, não há comprovação que os danos às bagagens ocorreram durante o transporte aéreo realizado pela reclamada, ausente o nexo causal, pelo que mantenho a sentença de improcedência inalterada. lV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido. 4.2.Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por força da Assistência Judiciária Gratuita presumidamente deferida. Tese de julgamento:
"A responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos à bagagem depende de prova mínima do nexo causal entre o transporte e o dano, não sendo suficiente a apresentação de fotos das malas avariadas sem vínculo probatório com o serviço prestado.
" Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14. (JECAC; RIn 0709752-11.2024.8.01.0001; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Cloves Augusto Alves Cabral Ferreira; DJAC 23/05/2025; Pág. 31)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ÔNUS DA PROVA DESCUMPRIDO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM FAVOR DA TESE DAS AUTORAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame1. Autoras alegaram a aquisição de bilhetes aéreos para os trechos entre São Paulo e Boston e de Boston a Las Vegas, fato não comprovado. Alegaram que foram paradas pela autoridade policial no aeroporto em Boston, fato não comprovado e, por isso, perderam a conexão para Las Vegas, fato também não comprovado. Alegaram o extravio de bagagem e a necessidade de gastos de emergência, fatos não comprovados. Alegaram a necessidade de estender a estadia por dois dias além do previsto, o que não foi comprovado, não tendo sido comprovada nem mesmo a hospedagem original. Alegaram o cancelamento do trecho de volta por no show, o que também não foi comprovado. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em determinar se as companhias aéreas são responsáveis pelos supostos danos alegados, considerando a falta de comprovação dos fatos constitutivos do direito das autoras. III. Razões de Decidir3. As autoras não apresentaram prova alguma para demonstrar os fatos constitutivos do direito, conforme exigido pelo art. 373, inciso I do CPC. 4. As rés provaram que os voos operados foram realizados normalmente e dentro do horário, não havendo prova nem mesmo de que as autoras embarcaram. Ainda, apontaram que a eventual parada pela autoridade de imigração decorre da soberania de cada país e não podem interferir nesse ponto, o que está correto. 5. É certo que a responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, porém é do tomador do serviço o ônus de provar o nexo causal e isso não foi feito. lV. Dispositivo e Tese6. Recurso não provido. Tese de julgamento:
1. A responsabilidade objetiva exige prova do nexo de causalidade, o que não foi cumprido pelas autoras.
2. A sentença de improcedência está correta e deve ser mantida. Legislação Citada:CPC, art. 373, incisos I e II; art. 85, § 11. Jurisprudência Citada:TJSP, Apelação nº 1017583-35.2024.8.26.0003, 24/02/2025. (TJSP; Apelação Cível 1157510-50.2023.8.26.0100; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2025; Data de Registro: 30/03/2025) (TJSP; AC 1157510-50.2023.8.26.0100; São Paulo; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Achile Alesina; Julg. 30/03/2025)

Reforçando o que posto, trago a conhecimento, ainda, o Decreto 2.251/1998, o qual dispõe sobre a exploração, mediante permissão e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros e dá outras providências.

Em seu artigo 74, preleciona que
“a reclamação do passageiro pelos danos ou extravio da bagagem deverá ser comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o preenchimento de formulário próprio.”

No mesmo sentido, a Agência Nacional de Transportes Terrestres editou resolução prevendo que:

Resolução nº 18/2002, da ANTT - Art. 8º No caso de extravio ou dano de bagagem regularmente despachada, na forma deste Título, a reclamação do passageiro deverá ser comunicada à empresa ou a seu preposto, obrigatoriamente ao término da viagem, onde se verifique o seu desembarque, em formulário próprio fornecido pela transportadora, com a apresentação dos seguintes documentos

Tais pontos, assenta a ausência de lastro probatório em favor da parte apelante, vez que não houve a juntada de qualquer documento que demonstre, sequer minimamente, a tentativa de comunicar alegados danos à transportadora, nos moldes exigidos pela legislação vigente.

Assim, resta evidenciada a ausência de preenchimento dos requisitos mínimos à configuração do direito pleiteado, o que inviabiliza o acolhimento do recurso.

Ante o exposto, conheço da apelação interposta por
POLIANA SANTOS LAMEIRA PIMENTEL
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença
julgou improcedente o pedido autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação do apelante ao pagamento honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador para negar provimento ao recurso.